Tribunal: TJSP
Processo: 2160646-18.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
r a legislação paulista de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes, máxime quando se trata de abrandamentos, por extrapolar em muito o interesse local. Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.
Ação Procedente, com interpretação conforme à Constituição seguindo os parâmetros indicados no Plano São Paulo (Decretos no 64.994/2020), a fim de que as atividades, serviços e funcionamento dos estabelecimentos mencionados observem o tempo e o modo determinados na legislação estadual, excluídas deliberações municipais contrárias e/ou eventualmente mais brandas.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2160646-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

26/04/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COVID-19. Lei Municipal no 2.297, de 07 de julho de 2021, do Município de Rincão que "Declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, técnico em manutenção de celular e mecânico de bicicleta conforme específica em atividades essenciais, sem quaisquer limitações

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COVID-19. Lei Municipal no 2.297, de 07 de julho de 2021, do Município de Rincão que "Declara como essenciais as atividades prestadas pelos profissionais cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, técnico em manutenção de celular e mecânico de bicicleta conforme específica em atividades essenciais, sem quaisquer limitações prévias e expressas para a sua abertura, flexibilizando as medidas restritivas adotadas pelo Plano São Paulo para enfrentamento da quarentena." Elevação ao status de "serviços essenciais" de determinados estabelecimentos e atividades profissionais, com vistas à aplicação de regras sanitárias próprias a estes, dissonantes da regulamentação estadual. Município que possui competência para suplementar a legislação paulista de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes, máxime quando se trata de abrandamentos, por extrapolar em muito o interesse local. Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.
Ação Procedente, com interpretação conforme à Constituição seguindo os parâmetros indicados no Plano São Paulo (Decretos no 64.994/2020), a fim de que as atividades, serviços e funcionamento dos estabelecimentos mencionados observem o tempo e o modo determinados na legislação estadual, excluídas deliberações municipais contrárias e/ou eventualmente mais brandas.